Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-77.2019.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001444-77.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DARIANI DO CARMO DE SOUZA - CPF: 057.877.311-23 (APELANTE), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 056.239.581-41 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001444-77.2019.8.11.0010

APELANTE: DARIANI DO CARMO DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE JACIARA, ROGERIO LOPES POSSER

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO -
OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
- EMBARGOS ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2 –
Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001444-77.2019.8.11.0010

APELANTE: DARIANI DO CARMO DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE JACIARA, ROGERIO LOPES POSSER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Dariani do Carmo de Souza e Leandro Rodrigues de Paula,
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, nos autos do recurso de apelação n.
1001444-77.2019.8.11.0010
, interposto pelos Recorrentes em face do
Município de Jaciara
e
Rogério Lopes Posser
,
por unanimidade, desproveu o recurso
.

Aduzem, em síntese, que, o relatório constante do aresto impugnado incorreu em erro material, pois
afirmou que o Médico Rogério Lopes Posser discorreu pelo desprovimento do recurso em contrarrazões, sendo que seu único requerimento foi o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença com relação a ele, já que o recurso de apelação não atacava a sentença no tocante à sua responsabilização.

Afirmam que, o acórdão também incorreu em omissão, ante a ausência de apreciação da principal tese de apelação, ou seja, a responsabilidade do Município que não está trelada a responsabilidade do médico, uma vez que tratam de responsabilidades distintas, segundo o nosso ordenamento jurídico.

Enfatizam que, não houve manifestação desta Corte
,
no sentido de
esclarecer se o erro de diagnóstico ocorreu por culpa da apelante que não portava os exames prévios, ou por culpa do município, que não possuía os aparelhos para realização de cardiotocografia e perfil biofísico fetal, não possuía anestesista e carecia de falta de materiais.

Pleiteia para fins de
prequestionamento dos seguintes dispositivos:

art. 37; art. 6º, II; art. 196, todos da CF/88
.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material e omissões apontadas, nos termos acima expostos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 191614162.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001444-77.2019.8.11.0010

APELANTE: DARIANI DO CARMO DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE JACIARA, ROGERIO LOPES POSSER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido
pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, nos autos do recurso de apelação n.
1001444-77.2019.8.11.0010
, interposto pelos Recorrentes em face do
Município de Jaciara
e
Rogério Lopes Posser
,
por unanimidade, desproveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – FALHA NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil do Ente Estatal, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público.

2 – Recurso de Apelação desprovido.

Em suas razões recursais,
Dariani do Carmo de Souza e Leandro Rodrigues de Paula,
afirmam que o relatório inserido no
aresto impugnado incorreu em erro material, pois embora conste que o médico Rogério Lopes Posser, apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo,
seu único requerimento foi o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença com relação a ele, já que o recurso de apelação não atacava a sentença no tocante à sua responsabilização.

Somado a isso, sustentam a ocorrência de omissões no julgado, ante o não enfrentamento da tese recursal dos recorrentes,
se esta Câmara Julgadora entende que a responsabilidade civil estatal (lato sensu) está condicionada à responsabilidade civil do médico (agente público)
, e tampouco
se o erro de diagnóstico ocorreu por culpa da apelante que não portava os exames prévios, ou por culpa do município, que não possuía os aparelhos para realização de cardiotocografia e perfil biofísico fetal, não possuía anestesista e carecia de falta de materiais
.

Com efeito, analisando o acórdão embargado, observa-se a existência de erro material, uma vez que constou do relatório constante do aresto disponível no ID n. 215438691 - Pág. 2, segundo parágrafo que
O Apelado
Rogério Lopes Posser,
em contrarrazões, discorre pelo desprovimento do apelo (id. 197658880).

No entanto, nas contrarrazões apresentadas 197658885, o recorrido pugna pela manutenção da sentença impugnada. Confira-se:

[...]
Partindo do aforismo jurídico segundo o qual “tantum devolutum quantum apellatum” e pelo princípio da adstrição, não há qualquer possibilidade de haver reforma da decisão para impor ao requerido ROGÉRIO LOPES POSSER qualquer espécie de condenação, em relação ao qual a decisão que reconheceu ausência de erro médico transitou em julgado a seu favor.
[...]

Assim,
acolho
os embargos de declaração neste ponto.

Por outro lado, no que tange à alegação de que o aresto impugnado incorreu em omissões, pois esta Corte não manifestou quanto os temas apontados no apelo, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme respondeu consignado no acórdão impugnado, o Município responde objetivamente pelos danos causados aos cidadãos atendidos na sua rede pública de saúde, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Somado a isso, cumpre destacar que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, sendo necessário verificar se o mesmo incorreu em qualquer uma das modalidades de culpa previstas no Código Civil, quais sejam: imprudência, imperícia ou negligência.

In casu
, conforme destacado no aresto, não restou comprovada a ocorrência do erro médico alegado e não se verificando, portanto, a existência de nexo de causalidade entre a conduta médica e o resultado, não há como se atribuir responsabilidade ao Município recorrido.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

[...]

Esclarecido esse aspecto,
observa-se que o Juízo Singular afastou a responsabilidade civil do ente público pelo evento danoso, conforme sentença abaixo reproduzida
:

[...]

Outrossim, consta do laudo pericial (id. 197658841) a seguinte conclusão:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que
não houve erro médico uma vez que a paciente e feto tinham condições de seguir parto via vaginal e logo que diagnosticado descolamento de placenta foi realizado cesárea de urgência, procedimento correto a ser tomado. Quanto aos pós datismo não havia como ser confirmado devido gestante não portar exames prévios que confirmavam idade gestacional com precisão
.

O que se constata, portanto, é a ausência de erro médico
. E isso se deve ao fato de que constatado o deslocamento da placenta foi realizado a cesariana de urgência, procedimento esse correto para o caso.

Aliado a isso, o pós datismo não tinha como ser confirmado, considerando que a gestante não portava exames prévios para confirmar a idade gestacional.

Disso decorre que, o conjunto probatório a suposta ineficiência ou erro no acompanhamento médico da gestante, não sendo possível afirmar a falha na prestação do serviço médico. Assim, conclui-se pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

[...] [Destaquei]

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES,
tão somente para
sanar o erro material apontado, existente no relatório constante do acórdão, mais precisamente do segundo parágrafo - ID n. 215438691 - Pág. 2, o qual passará a ter a seguinte redação:
O Apelado
Rogério Lopes Posser,
em contrarrazões, discorre pela manutenção do decisum (id. 197658880).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024